Tribunal: TJDFT
Processo: 0738575-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738575-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 12 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA AGRAVADO: PAULO ALVES SATAS DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (id 51247262) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora do valor da restituição do imposto de renda do agravado, por julgar que a verba é impenhorável por ter natureza salarial, bem como suspendeu o feito, por ausência de localização de bens penhoráveis, na forma do CPC 921, III Alega, em suma, a indevida suspensão, pois subsiste penhora de imóvel do agravado, na ordem de 1/5 de 50% do bem que, por estar situado em Caldas Novas/GO, teve a avaliação deprecada ao Juízo daquela comarca e aguarda realização da diligência por Oficial de Justiça, além de sustentar que a restituição do IR, apurada pelo sistema Infojud (R$ 2.941,98), não tem natureza alimentar, nem está vinculada à subsistência do devedor. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que seja penhorado o valor a ser restituído ao agravado, bem como para prosseguimento regular do cumprimento de sentença. 2. Apesar das verbas indicadas no CPC 833, IV, serem impenhoráveis, com as exceções previstas no § 2o, cumpre ter presente que a proteção legal recai, em princípio, apenas sobre a remuneração do mês em que efetuada a penhora, o que não é o caso da restituição do IR. Ainda que se entenda de outro modo, a impenhorabilidade do valor restituído pela Receita dependeria de prova, ainda não produzida, de que a verba conserva a eventual natureza alimentar que outrora possuía. Atente-se ao precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACESSÓRIO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE. REGIME DE EXECUÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CPC, 833, § 2o. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. (...). V. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. VI. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. VII. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Ac. 1.353.084, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2021). Dessarte, apresenta-se prematura, data venia, a proteção conferida pela decisão agravada, razão pela qual é possível a penhora. Quanto à suspensão do feito, não se justifica, data venia, pois há diligência para avaliação do imóvel (ids 51247264; 512472650) objeto do deferimento de penhora, por meio da decisão id 142916062 – autos principais, conforme protocolo de solicitação de averbação e de prenotação na matrícula do bem, junto ao Cartório de Caldas Novas/GO (ids 151615991; 151615992 – autos principais). 3. Posto isso, defiro o prosseguimento da execução e a penhora do valor da restituição do IR, sem prejuízo de comprovação da sua eventual natureza alimentar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator